Tribunal: TJDFT
Processo: 0735472-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Diante dos elementos probatórios que corroboram a alegada insuficiência econômica, bem como da ausência de fundadas razões aptas a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser concedida a gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.